Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712219-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO COSTA FLORES AGRAVADO: SW4 IMOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BRUNO COSTA FLORES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (id. 119647164), que, nos autos da ação de revisão de contrato no 0702840-80.2022.8.07.0007, movida em face de SW4 IMÓVEIS LTDA, indeferiu pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (id. 34550399), o autor/agravante narra ter celebrado com a ré/agravada, em 17/6/2019, contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, obrigando-se ao pagamento de cento e cinquenta parcelas de R$ 2.699,00 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais), além de uma entrada equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais). Esclarece que as parcelas estavam sujeitas a reajuste mensal com base no IGPM, índice que, entretanto, veio a sofrer alta por ele inesperada, levando as prestações devidas ao valor de R$ 4.056,72 (quatro mil e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos) em pouco mais de dois anos após a assinatura do contrato. Quanto ao pedido de natureza liminar, argumenta que a probabilidade do direito decorreria dos documentos constantes dos autos e da situação de pandemia, que causou o desequilíbrio das obrigações contratuais, enquanto o perigo de demora estaria evidenciado na sua impossibilidade arcar com as prestações no patamar atual, o que poderia acarretar a negativação de seu nome ou mesmo a cobrança judicial dos valores que ficarem em aberto. Colaciona julgados e, ao final, requer a autorização para que, em sede liminar, realize “(...) os depósitos das parcelas em juízo, no valor incontroverso de R$ 2.699,00 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais), até a revisão do contrato pactuado (...)” (p. 14), bem como a determinação à empresa ré/agravada para que se abstenha de promover a negativação de seu nome. Ainda liminarmente, pugna para que seja deferida a “(...) limitação anual do IGPM para taxa de 1% + inflação do ano anterior, no caso do ano de 2020 foi de 4,52%, sendo aplicado tal metodologia até o término do presente contrato ou em atenção ao princípio da subsidiariedade, em remoto caso de recusa do exposto anteriormente, seja aplicada a troca do IGPM pelo IVAR ou outro indexador que o juízo entenda ser pertinente para reequilibrar a relação contratual e que o valor das parcelas sejam recalculados (...)” (p. 15). Ao final, pede o provimento do seu recurso com a confirmação da medida pleiteada. Preparo (id. 34550398 e id. 34550397). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. Quanto ao pedido de natureza liminar, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma adjetiva, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, o que pretende a parte autora/agravante é obter, desde logo, autorização para que as prestações por ela devidas em razão de obrigação contratual possam ser depositadas em Juízo no valor originalmente estabelecido, limitando-se, ainda, o índice de correção sobre elas incidentes ao patamar que entende como adequado, sem que a parte ré/agravada promova a negativação de seu nome. A partir de um juízo preliminar de cognição, próprio deste momento processual, tenho que a questão merece ser avaliada com maior aprofundamento, não estando demonstrada, de plano, a probabilidade do direito. De fato, se o índice de correção incidente sobre a obrigação decorre do próprio contrato, estando sobre ele cientes os contratantes no momento da avença, a imprevisibilidade da variação ora alegada pelo recorrente é circunstância que depende de uma detida análise baseada em elementos concretos, o que pressupõe dilação probatória. Além do mais, a mera alegação genérica concernente aos efeitos negativos da pandemia no cenário econômico não tem o condão de, por si só, repercutir na alteração do índice de reajuste firmado entre as partes, mormente em caráter precário e sem que o contraditório prévio seja oportunizado. Desse modo, ao menos por ora, tenho que os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal não se fazem presentes, de modo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar, resguardada a possibilidade de alteração deste entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso pelo órgão fracionário. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte adversa para, querendo, oferecer resposta ao agravo de instrumento, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora